Tribunal: TJES
Processo: 5025440-37.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025440-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARLEN CARLA COELHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025440-37.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: MARLEN CARLA COELHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL EXPRESSA. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O CORRETO PAGAMENTO DAS VERBAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora pública do magistério do Município de Vila Velha, pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias, sob a alegação de que o ente público calcula o décimo terceiro salário e o terço de férias apenas sobre o vencimento-base, em vez de utilizar a remuneração integral.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Município a pagar à autora as diferenças referentes ao décimo terceiro salário e ao terço de férias sobre a remuneração integral, observada a prescrição quinquenal.

3. Recurso interposto pelo Município, no qual sustenta que já realiza o pagamento de forma correta e que caberia à autora o ônus de demonstrar, por meio de planilhas detalhadas, a existência do erro no cálculo, o que não teria sido feito.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. O direito da servidora ao cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias sobre a remuneração integral está expressamente previsto tanto no art. 7º da Constituição Federal quanto, de forma inequívoca, nos arts. 88 e 138 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002. Diante da alegação da autora de que o cálculo vinha sendo feito de forma incorreta, cabia ao Município, que detém todos os dados e meios para tal, o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a correção dos pagamentos, apresentando uma memória de cálculo clara e detalhada. A simples alegação de que paga corretamente, sem a devida prova técnica contábil, não é suficiente para afastar a pretensão da servidora, que fez prova mínima de seu direito ao juntar suas fichas financeiras.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenta de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)